Tribunal: TJES
Processo: 5004075-93.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004075-93.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004075-93.2022.8.08.0012

EMBTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMB
D
A
:
IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILV
A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA E REJEITADA. NATUREZA DECLARATÓRIA DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, para anular a sentença, afastar a prescrição e, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais. Foi determinada a realização de avaliações ambientais necessárias à confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). O Embargante alegou omissões no acórdão quanto às preliminares de ausência de dialeticidade e de inépcia da petição inicial, além de apontar a incidência de prescrição quinquenal devido à natureza condenatória do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade;
(ii) averiguar a existência de omissão relativa à inépcia da petição inicial; e
(iii) avaliar a alegação de incidência de prescrição quinquenal em razão da natureza condenatória do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o acórdão embargado deixou de enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade, arguida nas contrarrazões ao recurso de apelação. Contudo, a jurisprudência do STJ estabelece que a reprodução de fundamentos da inicial ou da contestação em razões recursais não viola o princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença. No caso, as razões de apelação demonstraram insurgência clara quanto ao marco de contagem do prazo prescricional, afastando a alegada ausência de dialeticidade.

Quanto à inépcia da petição inicial, verifica-se que a matéria não foi reiterada pelo Município nas contrarrazões ao recurso de apelação e não foi objeto de apelação voluntária, inexistindo omissão a ser sanada.

No que se refere à prescrição quinquenal, o acórdão embargado corretamente concluiu que o pedido de retificação do PPP possui natureza declaratória, sendo passível de decadência e não de prescrição, nos termos do art. 68, § 10, do Decreto nº 3.048/1999. Assim, a tese do Embargante não configura vício sanável por embargos de declaração, mas tentativa de rediscussão do mérito, inviável nessa via processual.

Consolida-se o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para reconhecer a omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade, que é rejeitada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A mera reprodução de argumentos da inicial ou da contestação em razões recursais não caracteriza ausência de dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O pedido de retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) possui natureza declaratória, sendo passível de decadência e não de prescrição.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 4º; Decreto nº 3.048/1999, art. 68, § 10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.946.771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.477.628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/4/2024.

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/4/2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/5/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004075-93.2022.8.08.0012

EMBTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMB
D
A
:
IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILV
A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,

eis que inconformado com o acórdão de Id nº 10015007, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILV
A
,
ora embargada, para anular a sentença e afastar a prescrição e, por autorização do art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil, julg
ar
procedentes os pedidos
iniciais, para determinar ao
Embargante
que realize
as avaliações ambientais exigidas para a confecção do PPP (PERFIL PRO
FISSIO
GRÁFICO PREVIDENCIÁRI
O
) nos períodos indicados
na petição inicial.

Nas suas razões
(Id 10342797)
, em apertada síntese, aduz
que o acórdão recorrida não analisou as preliminares de ausência de dialeticidade, bem como de inépcia da petição inicial.

Com razão em parte o Embargante, porquanto ante a
sua
alocação no
epílogo das contrarrazões ao recurso de apelação, passou despercebida no acórdão a preliminar de ausência de dialeticidade.

Passo, então, a enfrentá-la.

Sustentou a Embargante que as razões da Apelação outrora interposta pela Embargada

não cuid
aram
de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na
petição inicial

contestação
.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE REBATERAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. EQUÍVOCO NA CONTAGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 77, I E II, E 373, I, DO CC/2002. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afr onta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso, das razões d
a apelação da Embargada há clara e manifesta insurgência quanto ao marco de contagem do prazo de prescrição, defendendo ela que, para tanto, deveria ser considerada
a negativa da retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
e não,
como estabelecido na sentença,

a data em cessou as condições de trabalho insalubre
, motivo pelo qual estão
as razões daquele recurso
elas
completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos
do provimento recorrido
.

P
ortanto,
não há violação a discursividade que impeça a análise do mérito do recurso de apelação.

A seguir, quanto a alegada omissão no enfrentamento da inépcia da petição inicial, embora arguida na contestação (Id 8357511) rejeitada na sentença (Id 8357517), não houve apelação voluntária do Município e ela sequer foi reiterada nas contrarrazões, motivo pelo qual não há razão para qualquer saneamento pela via dos embargos declaratórios.

Em evolução, sustentou o Embargante
que o pedido inicial é de condenação de obrigação de fazer e não meramente declaratório,
motivo pelo qual era
caso de incidência da prescrição quinquenal.

E
ntretanto, como assentado no acórdão recorrido,
antes de seu pedido de obrigação de fazer,
a embargante
postul
ou
, sob a nomenclatura de nulidade, a retificação do “
PERFIL PRO
FI
SSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO”
emitido pelo
Embargado
na data de 20/03/2019 (Id 8357507), para que sejam incluídas as avaliações ambientais nos períodos postulados nesta demanda.

Ademais, sedimentou-se que
o pedido de correção no Perfil Profissiográfico Profissional ao empregador ostenta natureza declaratória, passível de decadência e não de prescrição,
porquanto, n
os termos do art. 68, § 10, do Decreto 3.048 /99
1
, é direito do trabalhador requerer a retificação das informações contidas no Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Assim,
quanto a este fundamento,
o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para reconhecer a omissão quanto a análise da preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões ao recurso de apelação, contudo, em razão de sua rejeição, deixo de conferir efeitos infringentes aos embargos, mantendo, assim, o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
§10. O trabalhador ou o seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Economia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.